Tribunal: TJMT
Processo: 1021399-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021399-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Cédula de Crédito Bancário, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), SIMONE DAS NEVES LIMA - CPF: 650.286.271-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Agravo De Instrumento
.
Ação Revisional De Contrato C/C Consignação Em Pagamento
.
Financiamento De Veículo.
Pedido De Tutela Provisória De Urgência. Requisitos Não Preenchidos. Decisão Mantida.

Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto em virtude de decisão
que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos de
Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento
, fundada em suposta abusividade de contrato de financiamento veicular.

2.
A
A
gravante alegou onerosidade excessiva em contrato de financiamento de veículo, sustentando a cobrança de juros abusivos, tarifas indevidas e seguro prestamista sem consentimento. Requereu autorização para depósito judicial do valor incontroverso, manutenção da posse do bem e suspensão de medidas de cobrança.

II. questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento, a fim de autorizar o depósito de valor reputado incontroverso, impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes e garantir a posse do bem financiado, mesmo diante da inadimplência da contratante.

III. razões de decidir

4.
O contrato firmado apresenta os elementos essenciais exigidos pela legislação, com transparência formal e ciência inequívoca da contratante, não se verificando, em juízo de cognição sumária, vício de consentimento ou cláusula abusiva evidente.

5.
A alegação de onerosidade excessiva, sem comprovação técnica da abusividade, não autoriza, por si só, a intervenção judicial imediata nos efeitos do contrato.

6.
A hipossuficiência econômica da
A
utora e a essencialidade do bem não afastam a mora contratual
e não
justificam, nesta fase, a suspensão das obrigações pactuadas.

7.
A jurisprudência do STJ, consubstanciada na
Verbete Sumular
380, estabelece que a propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora.

8.
Inexistente demonstração dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A formalização regular do contrato de financiamento e a ausência de prova técnica da abusividade dos encargos afastam, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para depósito de valor incontroverso e manutenção na posse do bem. 2. A propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede os efeitos decorrentes do inadimplemento.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 380; TJMT, Agravo de Instrumento no 1029747-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021399-17.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Simone das Neves Lima
em virtude da decisão proferida pelo Ju
iz
da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência para Manutenção na Posse do Veículo

(n. 1006824-87.2025.8.11.0037)

ajuizada
em
face do

Banco Pan S.A
, que indeferiu
o pedido de
tutela provisória de urgência.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 41.374,77, com taxa de juros de 3,51% ao mês e CET de 62,29% ao
ano, patamar que ultrapassa em muito a média de mercado divulgada pelo Banco Central, que era de 1,94% ao mês e 25,98% ao ano.

Aduz que foi onerada com encargos considerados abusivos, como tarifas administrativas e seguro prestamista contratado sem ciência ou consentimento, além da cobrança de juros excessivamente onerosos.

Ressalta que já efetuou pagamento aproximado de R$ 18.000,00, quantia que corresponde a quase metade do valor real do bem financiado, e que, diante da iminência de perder a posse do veículo, propôs consignação judicial do valor incontroverso de R$ 1.219,00, apurado conforme as taxas médias publicadas pelo Bacen.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e
deferir
a tutela de urgência a fim de manter a posse do veículo, autorizar o depósito mensal do valor incontroverso e obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Indeferido o

pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal
.

Não há c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Simone das Neves Lima
ajuizou
Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência para Manutenção na Posse do Veículo
, em face do
Banco Pan S.A.
, sob o fundamento de que celebrou contrato de financiamento, por meio de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 41.374,77, destinado à aquisição de veículo automotor, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 1.663,74 cada.

Afirma que os encargos contratados ultrapassam de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, resultando em custo efetivo total anual de 62,29%, muito acima do percentual de 25,98% praticado à época.

Alega que, mesmo após ter desembolsado valores expressivos, incluindo entrada e parcelas já adimplidas, enfrenta onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, agravados pela
cobrança de tarifas administrativas e seguro prestamista não contratados de forma clara e consciente.

Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja autorizado o depósito judicial do valor incontroverso de R$ 3.990,54, correspondente às parcelas em atraso recalculadas conforme os parâmetros legais e o parecer técnico juntado, bem como para que seja determinada a sua manutenção na posse do veículo alienado fiduciariamente, vedando medidas de busca e apreensão, consolidação da propriedade, inscrição em cadastros restritivos ou protesto, até decisão final da demanda.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por
inexistência
de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito, destacando que os fundamentos da
a
utora se limitam a cálculo unilateral, sem prova idônea da abusividade dos encargos. Assinalou que a negativação decorre do exercício regular do direito do credor e que a propositura da ação revisional não afasta a mora
.

Inconformada, a
Autora
interpôs este Agravo de Instrumento.

No caso, embora a parte agravante tenha impugnado os encargos cobrados com base em parâmetros médios do BACEN, os elementos apresentados (planilhas unilaterais e prints de páginas da internet) não constituem, por si, prova suficiente para
autorizar a concessão da tutela de urgência ou o afastamento, ainda que provisório, dos efeitos da mora contratual.

É de se registrar
que a
Cédula de Crédito Bancário
foi regularmente formalizada, com cláusulas claras quanto à taxa pactuada e demais encargos incidentes, constando, inclusive, expressa ciência da parte mutuária quanto ao CET e aos encargos que o compõem
.

Os
documentos contratuais colacionados evidenciam: i) Custo Efetivo Total (CET) expressamente indicado em 62,29% ao ano;
ii
) taxa nominal de juros de 3,51% ao mês e 51,36% ao ano;
iii
) discriminação do IOF adicional no valor de R$ 1.158,77, bem como de tarifas administrativas (cadastro e avaliação);
iv
) valor financiado de R$ 41.374,77, número de 60 parcelas e valor total final de R$ 99.824,40; e v) formalização da Cédula de Crédito Bancário com aceite eletrônico, conforme preconizado no instrumento assinado digitalmente
.

Esses elementos apontam,
nesta quadra de cognição não exauriente,

transparência formal do contrato e demonstração de ciência quanto ao conteúdo pactuado na data da contratação.

A alegação recursal de onerosidade excessiva fundamenta-se, essencialmente, na diferença entre o valor efetivamente financiado e o montante global das prestações
contratadas,
c
om ênfase na elevação do Custo Efetivo Total (CET) pactuado
.
Contudo, tais dados,
isoladamente, não caracteriza
m
abusividade sem demonstração técnica concreta de ilegalidade ou cláusula nula.

Nesse contexto, destaco que a diferença entre o montante financiado e o valor final das prestações não configura, por si só, abusividade ou desequilíbrio flagrante. A relação contratual em questão exige análise mais cuidadosa, a qual não pode ser suprida por mera presunção.

Além disso, a alegada hipossuficiência econômica da Agravante, bem como a utilidade do bem financiado para sua locomoção e subsistência, embora constituam fatores relevantes sob o prisma fático e social
, não afastam, por si sós, a configuração da mora
e tampouco

justificam
, em sede de cognição sumária,
o deferimento de medidas que suspendam os efeitos do contrato regularmente firmado entre as partes.

Assim, constata-se que não é possível, em sede de cognição sumária, suspender a exigibilidade das parcelas do contrato ou autorizar o depósito no valor que a Agravante reputa incontroverso. A controvérsia acerca da abusividade dos encargos pactuados demanda dilação probatória

para aferição de eventual desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Ademais, nos termos do Verbete Sumular n. 380 do STJ,
“
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
.”
.
Logo
, por ora, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Também não prospera
o pleito de obstar a inscrição do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes ou impedir eventual busca e apreensão do veículo
.
Tais medidas, decorrentes do inadimplemento contratual, configuram exercício regular de direito do credor e somente poderiam ser limitadas mediante prova inequívoca de abusividade dos encargos pactuados, o que não se evidencia nesta fase processual.

Dessa forma, não comprovado os requisitos do artigo 300 do CPC, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

A propósito, confira-se precedente desta Câmara:

[...]
O agravante pleiteia a concessão detuteladeurgênciapara a manutenção de posse do veículo e a abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, alegando abusividade contratual. Contudo, não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da antecipação detutela, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez
que a contratação foi realizada de forma livre e consensual. A simples proposição da açãorevisionalnão afasta a mora do devedor, conforme a Súmula 380 do STJ, e não justifica a suspensão dos efeitos docontrato. Agravo de instrumento improvido. (TJMT
,

Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento 1029747-58.2024.8.11.0000,
relator Desembargador
Sebastiao Barbosa Farias,
publicado no DJE em
19/04/2025)

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025